Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803017-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: CARLOS LEITE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA – MÉRITO:

DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NOS AUTOS DE OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUEM EFETIVAMENTE DETÉM A MELHOR POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DECISUM QUE MERECE SER TORNADO SEM EFEITO – REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Ilegalidade na determinação de Cumprimento da Reintegração de Posse:

1.2- Analisando detidamente os autos, observa-se que a Lei Estadual nº. 9.212/21 estabelece que a suspensão a que se refere o diploma se aplica tão somente a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, tendo como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, nos termos do art. 2º, o que não se verifica no presente caso.

1.3-Preliminar Rejeitada.

2-Preliminar de Ausência de Preparo:

2.1-Considerando que a juntada do comprovante de preparo no ato da interposição do recurso restou obstaculizada por questões técnicas operacionais deste Tribunal e ainda, que o agravante, mesmo sem ser intimado para demonstrar o cumprimento da formalidade, fez juntada do referido comprovante de pagamento das custas, não merece guarida o pleito de não conhecimento por ausência de preparo.

2.2-Preliminar Rejeitada.

3-Mérito:

3.1-No presente caso, uma vez tendo esta Desembargadora sustado a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu a liminar de manutenção de posse, outra conclusão não se pode chegar senão a de retorno ao
status quo ante
, isto é, de retorno à situação antes do deferimento da liminar, e nesse particular, no presente momento, ainda há dúvida, diante de tudo o que fora exposto, de quem detém a melhor posse, fato este, que somente poderá ser esclarecido no decorrer da instrução probatória.

3.2-Nesse sentido, oportuno rememorar que os autos principais versam sobre manutenção de posse, em que o autor, ora agravante, afirma que detém a posse do imóvel em litígio, pugnando pela sua manutenção. Já o requerido, ora agravado, afirma, no recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000 que o autor da ação, ora recorrente, jamais esteve na posse do bem e que, devido a rescisão de Contrato de Comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, o requerente/recorrido havia sido reintegrado no imóvel em questão, na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive, com a colaboração do ex-comodatário.

3.3-Conforme se pode depreender, a lide está cheia de inconsistências e que somente poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual.

3.4-Ora, esta Relatora ainda mantém o entendimento exposto nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, de que, justamente por essa razoável dúvida do pretenso direito alegado pelo autor, ora agravante, restam ausentes os requisitos ensejadores para a concessão da liminar possessória por ele pleiteada na ação principal.

3.5-No que concerne à restituição/reintegração do requerido, ora agravado, na posse do imóvel em litígio, imperioso ressaltar que tal matéria não fora objeto de análise a quando do deferimento de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, inclusive, tal pleito não é objeto sequer do próprio mérito daquele recurso, pelo simples fato de estarmos diante de lide que versa sobre pedido de manutenção de posse, sendo necessário também esclarecer que o recurso de Agravo de Instrumento possui via estreita, devendo sua análise cingir-se apenas em relação à decisão impugnada.

3.6-Desta feita, e diante da plausibilidade do direito material invocado pelo agravante, consubstanciado no fato da decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, apenas ter determinado a sustação dos efeitos do deferimento liminar de manutenção de posse em favor do autor, ora agravante, sem contudo, ter se manifestado a respeito da restituição/reintegração do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar o decisum ora vergastado, no sentido de tornar sem efeito a determinação da restituição/reintegração do imóvel em litígio, a fim de que se mantenha o entendimento esposado na liminar proferida por Esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000.

3.7Ademais, na hipótese de não estar bem delimitada a melhor posse do imóvel, como no presente caso, imperioso se mostra o retorno ao status quo ante, mantendo-se na posse quem a detém efetivamente.

3.8-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, tornando sem efeito a determinação de desocupação/restituição do imóvel em litígio, em observância à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

e agravado

CARLOS LEITE SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0800874-33.2021.8.14.0039)
, deferiu pedido pleiteado pela parte requerida, ora agravada, a fim de determinar que o autor, ora recorrente, proceda ao imediato cumprimento da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, desocupando imediatamente o imóvel em litígio, restituindo a posse ao requerido, fixando ainda, multa diária por descumprimento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada à importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo como ora agravado
CARLOS LEITE SILVA.

Alega o agravante, preliminarmente, a ilegalidade na determinação do cumprimento da reintegração de posse, considerando o que dispõe a Lei Estadual nº. 9.212/21 que, segundo o recorrente, impede, durante a pandemia da COVID-19, o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais.

Sustenta, em relação ao mérito propriamente dito, que não houve qualquer decisão deste Tribunal de Justiça no sentido de determinar a desocupação do imóvel pelo agravante, aduzindo para tanto, que o Juízo de 1º grau fora conduzido a erro, ao determinar a restituição/reintegração.

Afirma estar na posse do imóvel em litígio, ressaltando que ajuizou a ação de manutenção de posse, por meio da qual comprovou todos os requisitos para que sua pretensão fosse acatada liminarmente.

Aduz que a determinação de restituição/reintegração se mostra arbitrária e totalmente contrária ao posicionamento desta Relatora, salientando ainda, a designação de audiência de conciliação ou mediação marcada para o dia 30/07/2021.

Alega restarem presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito material invocado consubstanciada no fato da decisão ora vergastada se fundamentar em elementos e informações falsas.

Sustenta que, em relação ao perigo da demora, fica caracterizado pela necessidade de se realizar a colheita de arroz no dia 15/04/2021, existindo grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que a decisão agravada fere seu direito líquido e certo de colher o seu plantio.

Salienta ter juntado Laudo Técnico da AGROTEC demonstrando a duração do período de colheita do arroz no imóvel em litígio, informando data a partir do dia 15/04/2021 até 08/2021 aproximadamente.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, pleiteando ainda, subsidiariamente, caso haja discordância da liminar de manutenção de posse deferida a seu favor, a permissão para que realize a colheita do seu arroz até a data necessária para sua finalização.

Em decisão liminar (ID Nº. 4923429), foi deferido tutela de urgência,
no sentido de tão somente sustar os efeitos da decisão agravada, a fim de que se mantenha o entendimento esposado a quando do deferimento da liminar proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000.

A parte agravada opôs embargos de declaração (ID Nº. 4949837) contra tal decisum.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Nº. 5019447), o agravado alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão do não recolhimento das custas do preparo.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, pugnando pela manutenção da decisão ora vergastada.

Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (ID Nº. 5092570), o ora embargado/agravante pugna pelo não recebimento dos declaratórios.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 544335).

Em manifestação, o Juízo de 1º grau prestou todas as informações referente à demanda envolvendo às partes ora litigantes, salientando não ter havido qualquer descumprimento das decisões proferidas em sede deste Juízo “ad quem” (ID Nº. 6657455)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado os embargos opostos da decisão que concedeu tutela de urgência.

Passa-se à análise das preliminares suscitadas pelas partes ora litigantes.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Alega o agravante a ilegalidade na determinação do cumprimento da reintegração de posse, considerando o que dispõe a Lei Estadual nº. 9.212/21, segundo a qual impede, durante a pandemia da COVID-19, o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a Lei Estadual nº. 9.212/21 estabelece que a suspensão a que se refere o diploma se aplica tão somente a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, tendo como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, nos termos do art. 2º, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a referida preliminar envolve o próprio mérito do recurso, a respeito do cabimento ou não da liminar possessória deferida, razão pela qual não havendo subsunção da norma ao caso concreto,
rejeito a preliminar suscitada pelo agravante
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO:

Pugna o agravado pelo não conhecimento do presente recurso, em razão da não juntada, pelo agravante, do comprovante de pagamento das custas recursais.

Pelo que se depreende dos autos (ID Nº. 4904050), observa-se que o agravante só não fez a juntada do comprovante do preparo, em razão de problemas técnicos, oportunidade em que abriu chamado na Central de Serviços para resolução do problema.

Oportuno ressaltar que no dia 14/04/2021 (ID Nº. 4918247), isto é, dois dias após interposição do presente recurso, o ora recorrente fez juntada do comprovante de preparo.

Assim, considerando que a juntada do comprovante de preparo no ato da interposição do recurso restou obstaculizada por questões técnicas operacionais deste Tribunal e ainda, que o agravante, mesmo sem ser intimado para demonstrar o cumprimento da formalidade, fez juntada do referido comprovante de pagamento das custas, não merece guarida o pleito de não conhecimento por ausência de preparo,
razão pela qual rejeito tal prefacial.

Desta feita, ultrapassadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou ao autor, ora recorrente, que procedesse ao imediato cumprimento da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, desocupando imediatamente o imóvel em litígio, restituindo a posse ao requerido, ora agravado, fixando ainda, multa diária por descumprimento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada à importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, senão vejamos:

Esta Desembargadora também é Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0301, envolvendo as mesmas partes e proveniente do mesmo feito principal, qual seja, Ação de Manutenção de Posse nº. 0800874-33.2021.8.14.0039.

Na ocasião da interposição do mencionado agravo, o Juízo de 1º grau havia concedido liminar em favor do autor da ação (MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES) a fim de mantê-lo na posse do bem em litígio, oportunidade em que o requerido (CARLOS LEITE SILVA) interpôs o referido recurso, pleiteando liminar a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Em decisão não exauriente na data de 05/04/2021, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado,
determinando a suspensão da ordem liminar possessória, até o pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado
.

Ato contínuo, após o Juízo de 1º grau tomar conhecimento acerca da decisão liminar proferida por esta Relatora, deferiu, na data de 12/04/2021, pedido formulado pelo requerido, objeto do presente recurso (ID Nº.4902883), vejamos o decisum na sua parte dispositiva, in verbis:

“
Ante o exposto, DEFIRO o pedido pleiteado para DETERMINAR que a parte autora proceda ao imediato cumprimento da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0802592-85.2021.8.14.0000, desocupando imediatamente o imóvel denominado “Fazenda Alvorada”, situado na PA 256, ramal da mineradora PPSA, Zona Rural, Ipixuna do Pará-PA, restituindo a posse ao Sr. Carlos Leite Silva
. Para tanto, tratando-se de obrigação de fazer e considerando a relevância do direito tutelado, fixo multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sob as penas da lei, inclusive, sequestro de valores. Fica, desde já, autorizado ordem de arrombamento e uso de força policial, em caso de necessidade, o que deverá ser certificado, devendo a diligência ser efetivada por oficial de justiça, que deverá dar cumprimento à presente ordem, de tudo lavrando-se auto circunstanciado, utilizando-se por analogia o disposto no art. 846, §§1º. e 2º., do CPC.”

Conforme se observa, imperioso se faz ressaltar que na decisão proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, em momento algum foi determinado que a parte requerida, ora agravada, fosse restituída na posse, ou ainda, determinado que o autor, ora recorrente, desocupasse de imediato o imóvel em litígio.

A fim de restar cristalino tal entendimento, colaciono a decisão proferida por esta Relatora na sua parte dispositiva, vejamos:

“
Desta feita, restando presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, até mesmo para que, em sede de audiência de justificação, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da ordem liminar possessória, até o pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.
”

Salienta-se, que esta Desembargadora ainda frisou que com o fim de se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação e, para que, o Juízo de 1º grau, em sede de audiência de justificação, pudesse esclarecer quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, deferia o pedido de efeito suspensivo, sustando a eficácia da decisão, até julgamento de mérito daquele Recurso.

Ressalta-se também, que na oportunidade da análise da referida liminar, esta Relatora, de fato, verificou indícios de que o requerido, ora agravado, é quem detinha a propriedade e a posse do imóvel em litígio, entretanto, por estar diante de uma decisão precária, apenas e tão somente suspendeu os efeitos da decisão, por ter entendido que, naquele momento, o autor, ora recorrente, não possuía os requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos,
havia razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantido na posse
, deixando a análise do mérito recursal para o momento do julgamento definitivo perante a Colenda 2ª Turma de Direito Privado.

Nessa esteira de raciocínio, uma vez tendo esta Desembargadora sustado a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu a liminar de manutenção de posse, outra conclusão não se pode chegar senão a de retorno ao
status quo ante
, isto é, de retorno à situação antes do deferimento da liminar, e nesse particular, no presente momento, ainda há dúvida, diante de tudo o que fora exposto, de quem detém a melhor posse, fato este, que somente poderá ser esclarecido no decorrer da instrução probatória.

Nesse sentido, oportuno rememorar que os autos principais versam sobre manutenção de posse, em que o autor, ora agravante, afirma que detém a posse do imóvel em litígio, pugnando pela sua manutenção. Já o requerido, ora agravado, afirma, no recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000 que o autor da ação, ora recorrente, jamais esteve na posse do bem e que, devido a rescisão de Contrato de Comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, o requerente/recorrido havia sido reintegrado no imóvel em questão, na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive, com a colaboração do ex-comodatário.

Conforme se pode depreender, a lide está cheia de inconsistências e que somente poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual.

Ora, esta Relatora ainda mantém o entendimento exposto nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, de que, justamente por essa razoável dúvida do pretenso direito alegado pelo autor, ora agravante, restam ausentes os requisitos ensejadores para a concessão da liminar possessória por ele pleiteada na ação principal.

No que concerne à restituição/reintegração do requerido, ora agravado, na posse do imóvel em litígio, imperioso ressaltar que tal matéria não fora objeto de análise a quando do deferimento de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, inclusive, tal pleito não é objeto sequer do próprio mérito daquele recurso, pelo simples fato de estarmos diante de lide que versa sobre
pedido de manutenção de posse
, sendo necessário também esclarecer que o recurso de Agravo de Instrumento possui via estreita, devendo sua análise cingir-se apenas
em relação à decisão impugnada.

Oportunamente, aproveita-se também para esclarecer que não cabe a esta Relatora se manifestar sobre o pedido do ora agravante de permissão para realização da colheita do cultivo de arroz, isso porque, além de não ter sido objeto da decisão agravada, tal matéria deve ser levada à apreciação do Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, a fim de que o referido Juízo Primevo, com base nas provas juntadas e em outras, que se fizerem necessárias a produzir, possa formar seu convencimento acerca da viabilidade do pedido, podendo, inclusive, determinar a realização de perícia para fins de verificação do cultivo de arroz alegado, diligência esta que não pode ser realizada em sede de Agravo de Instrumento, por ser, como dito acima, via estreita que também não comporta dilação probatória.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBI-LIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL.
1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, o que implica que o Órgão revisor está vedado de incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 2. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória a respeito se o Agravante alienou ou não sua cota parte, de forma contrária à lei, assim como deixou de colacionar bem que teria recebido de seu pai, quando este ainda era vivo, sob pena de ferir o princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. Por outro lado, verificada a ausência de manifesta ilegalidade na decisão agravada, é de bom alvitre homenagear o princípio da confiança e manter o ato decisório proferido pelo Juízo de origem, que, estando mais próximo dos fatos, certamente levou em consideração todos os elementos de prova que contribuíram para a formação de seu convencimento. 4. Matéria referente à gratuidade de justiça na origem, não apreciada na decisão agravada, não pode ser objeto de análise neste recurso, sob pena de supressão de instância. 5. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada impedem o conhecimento do recurso, no ponto referente à ?decretação de sonegação dos bens recebidos em adiantamento de legítima pela herdeira Regiane e a fixação do patrimônio do espólio conforme tabela anexa?, uma vez que esta questão não foi tratada na decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 05997581720198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 09/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE MACULEM A LEGALIDADE, A VERACIDADE OU LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade. 1.1. É dever daquele que alega demonstrar a existência de elementos que infirmem a validade do ato administrativo. 2. A rescisão unilateral do contrato administrativo é permitida por lei e não representa, por si só, qualquer espécie de abuso de direito. 3.
A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, cujo objeto é limitado ao que fora decido pelo Juízo de origem no âmbito da decisão agravada.
3.1. A alegação da existência de perseguição política e de abuso de direito exige a dilação probatória, razão pela qual se mostra inadequada a suspensão cautelar do ato administrativo que determinou a rescisão unilateral do contrato administrativo existente entre as partes. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07108819620188070000 DF 0710881-96.2018.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, e diante da plausibilidade do direito material invocado pelo agravante, consubstanciado no fato da decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000, apenas ter determinado a sustação dos efeitos do deferimento liminar de manutenção de posse em favor do autor, ora agravante, sem contudo, ter se manifestado a respeito da restituição/reintegração do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar o decisum ora vergastado, no sentido de tornar sem efeito a determinação da restituição/reintegração do imóvel em litígio, a fim de que se mantenha o entendimento esposado na liminar proferida por Esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000.

Ademais, na hipótese de não estar bem delimitada a melhor posse do imóvel, como no presente caso, imperioso se mostra o retorno ao status quo ante, mantendo-se na posse quem a detém efetivamente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PRESENÇA – PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. Consoante estabelece o art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse será concedida quando provada pela parte autora a sua posse anterior, a data do esbulho praticada pelo réu, bem como a permanência da privação da posse.
Quando duas partes disserem possuidoras, deve-se manter provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso, em atenção ao princípio quieta non movere.
(TJ-MG – AI 10000191691559001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17.05.2020, Data de Publicação: 21.05.2020.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR DE OUTORGA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, MESMO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. I-
Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: prova da posse anterior, por parte do autor; do esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e da perda da posse; II- Quando não devidamente instruída a petição inicial e insuficiente a justificação em audiência realizada para tanto, necessitando a elucidação dos fatos controvertidos de uma maior dilação probatória, revela-se medida imperativa o indeferimento do pedido liminar de reintegração na posse do imóvel em litígio; III- Em lides possessórias nas quais as questões fáticas se mostram demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada, à luz do princípio "quieta non movere"
. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0000.19.076317-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À POSSE ANTERIOR DO AUTOR.
O deferimento de liminar possessória exige a presença de todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da sua posse anterior e da prática de esbulho, havendo diversas questões que devem ser esclarecidas no transcorrer da instrução, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. Observância do princípio “quieta non movere”.
RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento, Nº 70081513582, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-05-2019)
.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, tornando sem efeito a determinação de desocupação/restituição do imóvel em litígio, em observância à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022